Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-86.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703862-86.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ALUIZIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A existência de coisa julgada obsta que seja rediscutido o que foi analisado em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada material. 2. Apelo não provido. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Aduz que há deficiência na prestação jurisdicional, ao argumento de que a turma julgadora não teria se manifestado sobre as matérias relativas à litispendência e à coisa julgada material. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, sem, contudo, apontar qualquer juízo de constitucionalidade de tratado ou lei federal nem julgamento quanto à validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à interposição do recurso com base nos permissivos constitucionais das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Isso porque “O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.” (ARE 1381943 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 27/6/2022), e, também, pois “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF).” (ARE 1380343 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009